Tribunal: STF
Processo: ARE 1499848
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     O Estado de Santa Catarina interpõe o agravo (eDoc 157), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 147) que, à anotação de incidência do enunciado 280/STF e da ausência de prequestionamento da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 135) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina cuja ementa, com meus grifos, recebeu a seguinte redação (eDoc 121):



    MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO AD NUTUM DE CONSELHEIRO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA CATARINA – ARESC. ATO INVÁLIDO POR FORÇA DA FALTA DE MOTIVAÇÃO E DA AFRONTA À GARANTIA DO DUE PROCESSO OF LAW. AGENTE HONORÍFICO COM MANDATO FIXADO EM LEI. PRECEDENTES DESTA CORTE EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO EXCELSO PRETÓRIO DE OMISSÃO LEGISLATIVA SEMELHANTE RELATIVAMENTE AO CONSELHO SUPERIOR DE AGÊNCIA REGULADORA NO RS. ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITO CONCRETO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE PODE SER AFERIDA NA ESTREITA VIA DO WRIT OF MANDAMUS. ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    A despeito da omissão legislativa, os conselheiros da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – Aresc são agentes honoríficos com mandato fixado em lei, pelo que, na esteira da jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas, sua destituição não prescinde de motivação nem do devido processo legal.



    O Supremo Tribunal Federal, relativamente à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGRS, houve por bem declarar em parte inconstitucional a Lei Estadual n. 10.931/1997, do Rio Grande do Sul, no julgamento da ADI n. 1.949/RS, aos 17-9-2014, de que foi relator o Exmo. Sr. Min. Dias Toffoli, de modo a, quanto aos integrantes do Conselho Superior dessa entidade, estipular regras para que haja o respeito aos aludidos primados constitucionais.



    Nessa linha, é passível de declaração em mandado de segurança a inconstitucionalidade do ato administrativo que, ao destituir conselheira da Aresc, não contemple a indispensável motivação e não tenha sido precedido de processo administrativo com as garantias a ele inerentes. 



    O ato impugnado, aqui, é o decreto de destituição do impetrante, e não aquele por meio do qual foi nomeado. Se a autoridade coatora entende que a designação de conselheiro nos estertores do mandato do governador antecedente teve "motivação política" e desvio de finalidade bastantes para justificar a destituição, ou mesmo para anular o respectivo ato de nomeação, deveria ter instaurado processo administrativo com essas finalidades em vez de simplesmente, numa penada, decretar a substituição.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2º; 37, caput e inc. II; e 97, todos da Constituição Federal.



    Alega que há distinções entre a agência reguladora objeto da ADI nº 1.949/RS e a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC), regida pela Lei estadual nº 16.673/2015. 



    Aduz que a existência de mandato com prazo previsto em lei não é suficiente para a concessão de proteção aos ocupantes do cargo de conselheiro do Conselho Consultivo da ARESC; e que, nos termos da Lei nº 16.673/2015, os cargos de conselheiro são de livre nomeação e exoneração, não se aplicando a eles as regras de estabilidade previstas para as funções de diretores e procuradores.



    Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção do acórdão recorrido (eDoc 141). 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada. 



    O acórdão impugnado, conforme demonstram os fundamentos citados, baseou-se no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 1.949/RS. Por oportuno, transcrevo os fundamentos constantes da decisão recorrida:



    A autoridade coatora, o Estado de Santa Catarina e a litisconsorte passiva necessária, todos, referiram que as hipóteses aludidas nos transcritos julgados são distintas da espécie pois há normas prevendo relativa "estabilidade" aos conselheiros da Jari e do Conselho Estadual de Cultura. 



    De fato, a Lei n. 16.673/2015, que criou a Aresc, não contempla normas nesse sentido relativamente aos integrantes do Conselho Consultivo, mas apenas à Diretoria e ao Procurador Jurídico; do contrário, a lei é omissa quanto a eventuais garantias aos conselheiros durante os respectivos mandatos e, ao referir que são eles "livremente designados pelo Chefe do Poder Executivo", dá a entender que se trataria de agentes públicos passíveis de destituição ad nutum. 



    […]



    Mas esse distinguishing, conquanto efetivamente pertinente, não é o bastante para solapar o direito líquido e certo invocado na exordial. 



    O Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, relativamente à agência reguladora existente no vizinho Estado do Rio Grande do Sul (AGERGRS), houve por bem declarar em parte inconstitucional a Lei Estadual n. 10.931/1997, do Rio Grande do Sul, no julgamento da ADI n. 1.949/RS, aos 17-9-2014, de que foi relator o Exmo. Sr. Min. Dias Toffoli. O acórdão, referido aliás nas contrarrazões ao agravo interno, foi assim ementado: 



    [...]



    Poder-se-ia argumentar, como faz aliás a litisconsorte em sua manifestação (e. 44), que há distinção entre os casos: na agência gaúcha, o Conselho Superior abrange todos os dirigentes, ao passo que in casu se cuida de Conselho Consultivo, sem atribuições diretivas. A distinção é válida, mas, novamente, não é o bastante, pois as similaridades a suplantam, notadamente a existência de mandato prévio com prazo estabelecido na lei de regência.



    O ideal seria que a lei tivesse deixado claro que os mandatários, no caso do conselho consultivo, seriam demissíveis ad nutum, ou, também, que seus respectivos mandatos se esgotariam automaticamente no fim do mandato do Chefe do Poder Executivo que os designou. Porém, aqui como no RS, há um vácuo normativo a ser preenchido com base na hermenêutica, e não se pode presumir que a ratio legis fosse essa, na medida em que se colocou para esses agentes públicos mandato com prazo certo. 



    Esta Suprema Corte, relativamente à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGRS, declarou parcialmente inconstitucional a Lei Estadual n. 10.931/1997, do Rio Grande do Sul, no julgamento da ADI n. 1.949/RS, relator o Ministro Dias Toffoli, de modo a, quanto aos integrantes do Conselho Superior dessa entidade, estipular regras para que haja o respeito aos aludidos primados constitucionais. 



     Ainda que o referido precedente trate de dirigentes de agência reguladora estadual, mantém-se o fundamento acerca da impossibilidade de exoneração dos conselheiros de agências reguladoras por discricionariedade do chefe do Poder Executivo. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente: 



    Recurso extraordinário com agravo. Agência reguladora. Conselho consultivo. Impossibilidade de livre exoneração pelo Chefe do Poder Executivo. ADI nº 1.949/RS. Ausência de violação à reserva de plenário. Reinterpretação de norma estadual. Descabimento, em sede de recurso extraordinário. Negativa de provimento.



    (ARE 1.509.958, ministro André Mendonça)



    Tampouco prospera a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal nem afastou sua aplicação, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Tal o contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, não havendo fundamento idôneo à pleiteada reforma.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente